Tribunal: TJSP
Processo: 1003805-93.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ENVOLVENDO LUCROS CESSANTES. Contrato de compra e venda. Veículo automotor usado. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Veículo que já contava cerca de onze (11) anos de uso, adquirido pelo autor no estado em que se encontrava, com garantia apenas sobre o motor e o câmbio. Desgaste

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, ENVOLVENDO LUCROS CESSANTES. Contrato de compra e venda. Veículo automotor usado. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO do autor, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Veículo que já contava cerca de onze (11) anos de uso, adquirido pelo autor no estado em que se encontrava, com garantia apenas sobre o motor e o câmbio. Desgaste natural que impunha ao adquirente vistoria e avaliação prévia quanto ao risco do negócio com mecânico de sua confiança. Responsabilidade civil dos demandados não configurada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*